Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLICIAIS MILITARES. CURSO DE FORMAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por policial militar contra decisão que declinou da competência em favor da Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com duas vítimas fatais e três vítimas lesionadas, todos policiais militares da ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar é competente para julgar o caso; (ii) estabelecer se os fatos guardam relação com a atividade militar ou se ocorreram em situação privativa de lazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar tem competência excepcional, destinada ao julgamento de crimes que afetem diretamente a hierarquia, a disciplina e a administração militar.
4. A Lei no 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes previstos na legislação penal comum quando praticados nas hipóteses do artigo 9o do Código Penal Militar.
5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a caracterização do crime militar impróprio exige, além do critério ratione personae, a demonstração de vínculo direto com o desempenho da atividade militar ou de ofensa a bens jurídicos de titularidade das instituições castrenses.
6. No caso, o acidente ocorreu em contexto de lazer e confraternização, fora do horário de serviço, sem missão oficial, em local não sujeito à administração militar, e o bem jurídico tutelado é a vida e a integridade física das vítimas, não a hierarquia ou disciplina castrense.
7. A investigação concomitante na Justiça Militar sobre as condutas praticadas por terceiros militares após o acidente automobilístico, como remoção irregular do veículo e possível fraude processual, em princípio, não interfere na competência da Justiça Comum para o fato principal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CF/1988, art. 124; Lei no 13.491/2017; Lei no 14.688/2023; Código Penal Militar, art. 9o, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117254, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 30.09.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.638.983/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 30.06.2020.